Tribunal: TJDFT
Processo: 0700547-56.2025.8.07.0000
Órgão julgador: GETÚLIO DE MORAES OLIVEIRA
Órgão colegiado: 7a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2025-04-02
Data de publicação: 2025-04-22

Ementa:
Ementa: Direito Processual Civil. Fazenda Pública. Atualização de débitos. Aplicação da taxa selic a partir de dezembro de 2021. Inexistência de bis in idem. Inexigibilidade do título. Coisa julgada. Recurso desprovido.
I. CASO EM EXAME
1. Trata-se de recurso interposto contra decisão que rejeitou impugnação ao cumprimento de sentença contra a Fazenda Pública.
II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO
2. A questão em discussão consiste em: (i) saber se a aplicação da taxa Selic a partir de dezembro de 2021 sobre o débito consolidado configura bis in idem; e (ii) se o título é inexigível por contrariedade ao Tema 864 do STF.
III. RAZÕES DE DECIDIR
3. A aplicação da taxa Selic, conforme disposto na Emenda Constitucional n. 113/2021 e interpretada pela Resolução n. 303/2019 do CNJ, não configura bis in idem, uma vez que os índices são aplicados de forma sucessiva, a partir de dezembro de 2021, sobre o débito consolidado até novembro de 2021.
4. Não há que se falar em aguardar julgamentos de processos em andamento no STF ou averiguar a constitucionalidade de normativo do CNJ, eis que a decisão está conforme a lei vigente para correção de débitos da Fazenda Pública.
5. A alegação de inexigibilidade do título, sob o argumento de necessidade de observância do Tema 864 STF, já foi analisado na fase de conhecimento, conforme se verifica no Acórdão que analisou o recurso de apelação interposto pelo ora Executado, razão pela qual a insurgência não pode ser revista na fase de cumprimento de sentença.
IV. DISPOSITIVO
6. Recurso desprovido.
----------
Dispositivos relevantes citados: EC 113/2021; CNJ, Res. 303/2019.
Jurisprudência relevante citada: STF, Tema 864.